Tribunal: TCU
Processo: 011.557/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3918/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pelo representante; arquivar este processo e dar ciência desta deliberação ao representante e ao Conselho Federal de Medicina, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 6-7): 1. Processo TC- Processo 011.557/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Federal de Medicina 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.